Tribunal: TJDFT
Processo: 0735007-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735007-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SACHIO NEGAWA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por SACHIO NEGAWA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0746002-46.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão do Distrito Federal no polo passivo da demanda. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda juntamente com o Banco do Brasil e o 4° Ofício de Notas do DF – ASA NORTE, por suposta fraude cartorária que teria lhe causado prejuízos. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de incluir imediatamente o Distrito Federal no polo passivo da demanda Preparo recolhido no Id 63155497. É o relatório. DECIDO: Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo esse recurso restrito aos casos nele estabelecidos: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do Art. 1.015 do CPC. No caso dos autos, a decisão recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu um dos demandados do polo passivo. Ocorre que, a decisão que acolhe ou rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa ou passiva não comporta recurso de agravo de instrumento. No caso sob análise, a decisão que acolheu a preliminar e excluiu a parte demandada do polo passivo não é impugnável por agravo de instrumento. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. INTERPOSIÇÃO NÃO ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade. 1.1. A referida decisão não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, porquanto sua interposição não encontra correspondência no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. Considerando a possibilidade de análise da questão em sede de apelo, não se justifica a urgência capaz de mitigar o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1903911, 07218730920248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “[...]1. A decisão que versa sobre rejeição deilegitimidadeativa ad causam e de ausência de interesse processual não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art.1.015do CPC. [...] (Acórdão 1816045, 07458879120238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim sendo e, segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O presente recurso não merece conhecimento, por ser inadmissível. Posto isso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo a quo. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador